Tribunal: TJMT
Processo: 1022386-47.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022386-47.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DENISE ALVES DE ANDRADE - CPF: 688.165.531-20 (RECORRENTE), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO), ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE - CPF: 688.158.401-68 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERSIM ENERGIA RENOVAVEL S/A - CNPJ: 36.663.753/0001-24 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravo Interno no:
1022386-47.2025.8.11.0002.

Agravante(s):
DENISE ALVES DE ANDRADE.

Agravada(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E ENERSIM ENERGIA RENOVAVEL S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATO DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS. NATUREZA INTERPRETATIVA. INEXISTÊNCIA DE SURPRESA PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da reclamada para afastar a condenação por danos morais fixada em R$ 5.000,00, mantendo a declaração de inexistência de débito e exclusão da negativação no valor de R$ 552,30, sob o fundamento de ausência de extrato do órgão de proteção ao crédito (SPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da não surpresa pela exigência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se a Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso foi aplicada retroativamente; (iii) determinar se a ausência de comprovação de inexistência de negativações preexistentes impede o reconhecimento do dano moral; e (iv) verificar a configuração de dano moral em razão de negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito constitui requisito probatório já consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais, não configurando fundamento novo ou surpresa processual.

O princípio da não surpresa não afasta o dever da parte de produzir prova adequada dos fatos constitutivos de seu direito.

A Súmula no 52 das Turmas Recursais possui natureza interpretativa e apenas consolida entendimento jurisprudencial preexistente, não implicando inovação normativa nem aplicação retroativa vedada.

A comprovação da inexistência de registros anteriores é necessária para aferição do dano moral em casos de negativação indevida, por influenciar na análise da extensão do dano.

A autora não apresenta extratos oficiais e completos (SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista) abrangendo período relevante, impossibilitando a verificação de negativações preexistentes.

O extrato juntado aos autos demonstra apenas consulta ao Serasa, sem fornecer segurança jurídica quanto à situação creditícia integral da parte.

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido cumprido.

A ausência de prova suficiente impede o reconhecimento do dano moral, ainda que reconhecida a indevida negativação.

O caráter protelatório do agravo interno autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito é requisito probatório necessário para aferição do dano moral em casos de negativação indevida.

2. A Súmula que consolida entendimento jurisprudencial possui natureza interpretativa e não configura aplicação retroativa de norma.

3. O princípio da não surpresa não dispensa a parte do ônus de comprovar adequadamente os fatos constitutivos de seu direito.

4. A ausência de prova da inexistência de negativações anteriores impede o reconhecimento do dano moral.

5. O reconhecimento da negativação indevida não implica automaticamente indenização por dano moral.

6. O agravo interno protelatório enseja aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 373, I e II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, 1a Turma Recursal, j. 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 342443370, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamada e
deu parcial provimento, afastando a condenação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença de primeiro grau,
diante da ausência, nos autos, de extratos de restrição emitido pelo órgão de proteção ao crédito (
SPC
).

Ainda, manteve a declaração de inexistência do débito negativado, no valor de
552,30 (quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta:

1) Violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois apresentou extrato oficial na petição inicial;

2) Inaplicabilidade retroativa da Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, editada posterior à propositura da demanda (
10/05/2025) -
afronta os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da proteção da confiança legítima;

3) Ausência de anotações preexistentes;

4) Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 342443370, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
No caso, como bem ponderou a MMa Juíza sentenciante:

“(...) A requerida reconhece que o débito objeto da restrição foi baixado administrativamente, conforme se observa na defesa e na reclamação junto ao PROCON, realizada em 24/04/2025 (ID 197118873).

No entanto,
em que pese o reconhecimento da ilegitimidade do débito, em 02/05/2025, a reclamada inseriu indevidamente restrição do CPF da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em 17/05/2025
, conforme se verifica no extrato datado de 10/06/2025, no ID 197118863.

Logo, indevida a negativação. (...)
(Grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 552,30 (quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito.

Por outro lado, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(....)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. (...).”

Desse modo, foi dado parcial provimento ao recurso da reclamada para afastar a condenação por danos morais,
d
iante da ausência, nos autos, de extrato de restrição emitido pelo órgão de proteção ao crédito (SPC), indispensável
à verificação da existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nesta demanda.

Registre-se que o extrato acostado à inicial pela autora (ID 341447355) demonstra
apenas
consulta realizada junto ao órgão Serasa,

bem como o histórico do SCPC juntado pela reclamada no ID 341447383.

A exigência de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito não constitui fundamento novo ou surpresa processual. Trata-se de requisito probatório consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, uma vez
que
, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada,
porquanto tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento
.

Cumpre registrar que
,
em
30/09/2024
, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico,
a Conclusão no 5, editada pela 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei)

Ademais, a orientação jurisprudencial acerca da necessidade de apresentação de extratos completos já se encontrava consolidada antes mesmo da propositura da demanda (
10/05/2025
), não há que se falar em surpresa processual.

A agravante aduz que a Súmula no 52, das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, publicada em 23/07/2025, não poderia ser aplicada ao presente caso sob o argumento de que a demanda foi ajuizada anteriormente à publicação.

SÚMULA 52
:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do
SCPC/BOA VISTA
pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

É importante esclarecer que a referida Súmula não criou requisito novo ou alterou o regime probatório aplicável. Limitou-se a
consolidar entendimento jurisprudencial já existente
nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, conforme demonstram os precedentes a seguir:

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
,
dos últimos 5 (cinco) anos
.
(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024). (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE.
INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.

2. Decisão monocrática mantida.

3.Agravo interno conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Nesse contexto, as súmulas e conclusões das Turmas Recursais possuem natureza interpretativa, consolidando o entendimento jurisprudencial sobre a aplicação das normas processuais e materiais.
Não se trata de norma nova, mas de explicitação do entendimento já adotado pelos julgadores
.

Dessa forma, não houve aplicação retroativa de entendimento sumulado, mas sim de orientação jurisprudencial já consolidada à época da propositura da demanda (
10/05/2025
).

Além disso, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No entanto, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de negativações anteriores ao débito questionado, o que impede o reconhecimento do dano moral, ainda que se trate de negativação indevida.

Ademais, o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento acerca do qual não tenha sido oportunizada às partes a manifestação. Contudo, tal princípio não se confunde com o ônus da parte de produzir adequadamente as provas necessárias à demonstração de seu direito.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e

NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 342443370, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026